Tribunal: TJSP
Processo: 2307933-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA AUTORA - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão de 1o grau (fls. 46 – processo original): "[...]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, devendo a parte autora aguardar a prolação de Sentença. Prestigia-se, portanto, neste momento processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Diante das

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA AUTORA - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência - Decisão de 1o grau (fls. 46 – processo original): "[...]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, devendo a parte autora aguardar a prolação de Sentença. Prestigia-se, portanto, neste momento processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. [...]." - Inconformismo da empresa autora - Pretensão da reforma da r. decisão - Impossibilidade.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice" - Liminar indeferida - Possibilidade - Ausentes, por ora, os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da empresa autora improvido.